Tribunal: TJDFT
Processo: 0700872-33.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0700872-33.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JORGE HENRIQUE ELIAS, ALINE DE PIERI EMBARGADO: ALINE DE PIERI, JORGE HENRIQUE ELIAS D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intimem-se ambas as partes embargadas para, querendo, apresentarem manifestação aos respectivos embargos declaratórios de IDs 51743762 e 51743763, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Brasília/DF, 26 de setembro de 2023. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator